Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020041-21.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DA MATA - CNPJ: 27.284.417/0001-80 (RECORRIDO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1020041-21.2019.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA.

RECORRIDO:
CONDOMINIO FLORAIS DA MATA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO DE DESITÊNCIA DA DEMANDA JUDICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há de ser conhecido recurso cuja existência de fato superveniente reflete na perda do interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra decisão que rejeitou embargos a execução de cotas condominiais devidas pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de tempestividade dos embargos executórios manejados.

1.2. Preliminar de inépcia da peça exordial executiva.

2. Mérito.

2.1. Afirma excesso de execução.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, informando, inicialmente, a realização de acordo extrajudicial e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de não conhecimento recursal
.

Consoante relato anterior, no curso da presente demanda executiva, notadamente, por ocasião das contrarrazões apresentadas pelo Condomínio recorrido, veio à notícia da realização de um acordo extrajudicial entabulado entre o credor e o atual proprietário do imóvel gerador das taxas condominiais em execução, inclusive, com pedido de extinção da ação executiva.

Verifica-se, outrossim, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente que o mesmo busca a redução do valor em execução, indicando possíveis parcelas indevidas incluídas no cálculo do débito geral cobrado, restando evidente que, com o acordo extrajudicial celebrado entre o Condomínio recorrido e o atual proprietário do imóvel, inclusive, com pedido de extinção do processo, não resta qualquer saldo devedor contra o ora recorrente, fato processual que esvazia, supervenientemente, o seu interesse recursal, pois em nada irá lhe favorecer eventual provimento de seu recurso, na medida em que, como já salientado, na atualidade, já não mais existe o débito judicial proposto na demanda judicial executiva aqui registrada.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ABDICAÇÃO DAS ASTREINTES PELO CREDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. 1. Controvérsia acerca da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Caso concreto em que o credor abdicou das astreintes, após a conversão da obrigação em perdas e danos. 3. Pretensão da parte recorrente (devedor) de anulação do processo a partir da decisão que converteu a obrigação em perdas e danos, sob o argumento de falta de intimação para o cumprimento da obrigação de fazer. 4. Hipótese em que eventual anulação do processo conduziria ao restabelecimento da obrigação de fazer, e também das respectivas astreintes. 5. Manifestação superveniente da parte recorrente no sentido de que não remanesce interesse no restabelecimento da obrigação de fazer. 6. Perda superveniente de interesse recursal. 7. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

(STJ - REsp: 1864824 PR 2020/0052188-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, e homologo o pleito de desistência da demanda judicial executiva conforme formulado pelo Condomínio recorrido ID no 95655002.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022